Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM DISPENSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDIÇÕES DE IMPLEMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL (VEPERA). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMPARECIMENTO BIMESTRAL DO APENADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz das competências estabelecidas pelo artigo 2o, II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT, após autorizada a progressão para o regime aberto pelo Juízo da VEP, a prisão domiciliar e respectivas condições de implemento são definidas pelo juízo da VEPERA que, diante o caso concreto e circunstâncias, pode dispensar a monitoração eletrônica, sem prejuízo de posterior reavaliação.
2. Considerando que as hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica estão elencadas no artigo 3o Resolução no 412 do CNJ, de 23/08/2021, não se afigura cabível a imposição obrigatória do dispositivo como condição de progressão ao regime aberto, devendo ser avaliados, para além dos critérios objetivos, os aspectos subjetivos do apenado e observância às condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar.
3. A gravidade do delito, por si só, não pode impedir a progressão ao regime aberto e tornar obrigatório o uso da tornozeleira eletrônica, exigindo-se seja considerada a situação em concreto e as circunstâncias do apenado no momento de cumprimento da reprimenda de molde a promover melhores condições de readaptação e reinserção no meio social.
4. Desconsiderada a verificação domiciliar negativa em face de justificativa válida apresentada pelo apenado e aferido o regular cumprimento das condições impostas na sentença que concedeu a prisão domiciliar, inclusive com o comparecimento bimestral do sentenciado perante o Juízo da Execução, inexiste qualquer motivo que possa justificar a reavaliação quanto à necessidade da monitoração eletrônica ou tampouco a ensejar seja determinada a regressão provisória de regime.
5. Agravo conhecido e não provido.